Tribunal: TJMT
Processo: 1015294-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015294-29.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.090/2022 DO MUNICÍPIO DE SINOP – RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S) COMO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ARTIGO 10, DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo configura, por si só, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento, para autorização de porte de arma, é formalmente inconstitucional, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Sinop/MT, em razão da edição da Lei Municipal n. 3.090, de 22 de junho de 2022.

Sustenta o Autor que a Câmara Municipal do Município de Sinop aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a referida Lei, a qual

“Reconhece no Município de Sinop-MT, a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, como atividade de risco, para fins do art. 10, §1
o
, I, da Lei Federal nº 10.826/2003”.

Afirma que houve usurpação da competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, violando, de consequência
, os artigos 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, atraindo ofensa aos artigos 3
o
, I, 10,
caput
, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Salienta que o Estatuto do Desarmamento – Lei Federal n. 10.826/2003 –, no seu artigo 10, §1
o
, atribui à Polícia Federal competência para conceder autorização para o porte de armas de fogo, prevendo o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos.

Assevera que, nos termos da norma questionada, basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a ser obtida, automaticamente, autorização de porte de armas de fogo, visto que há presunção de “risco de atividade” e “efetiva necessidade de porte de armas de fogo” por atiradores desportivos.

Informa que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 10.826/2003, por entender que o porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional, declarando ser competência privativa da União legislar sobre a matéria.

Enfatiza que o STF já declarou inconstitucional Lei do Distrito Federal que concedia porte de arma de fogo a servidores da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis (ADI n. 4.991/DF).

Ao final, requer a concessão de medida cautelar, para que seja determinando a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 3.090/2022 e, ao final, a procedência do pedido, para declarar a sua inconstitucionalidade.

Distribuída por prevenção à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, fora determinada a sua redistribuição, visto que não se visualizou conexão com a ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000 (id. 137905182, pág. 01).

Redistribuída a ação ao Des. Juvenal Pereira da Silva, foi determinada a manifestação do Autor (id. 138336161, págs. 01/02).

O Autor requereu o sobrestamento do processo, até o julgamento da ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000 (id. 138799192, pág. 01), sendo deferido (id. 138953179, págs. 01/02).

A Ação foi redistribuída a minha relatoria e, após, julgada a mencionada ADI, determinei o seu processamento (id. 198258688, pág. 01).

Os Réus não apresentaram manifestação (id. 208958176, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela procedência do pedido (id. 209152674, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade,
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do Município de Sinop/MT, em razão da edição da Lei Municipal n. 3.090, de 22 de junho de 2022.

De início, cumpre salientar que, à vista da relevância da matéria

e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, deixo de apreciar a medida cautelar, consoante autoriza o artigo 12, da Lei n. 9.868/1999, a fim de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial, para julgar definitivamente a ação.

O Autor afirma que a norma municipal, objeto da presente ADI é inconstitucional, já que houve usurpação da competência privativa da União, para dispor sobre Direito Penal e material bélico (armamentos), prevista nos artigos 21, inciso VI e 22, incisos I e XXI, da CRF, violando, de consequência, os artigos 3
o
, inciso I, 10,
caput
e 193, todos da Constituição Estadual.

A Lei Municipal n. 3.090/2022, do Município de Sinop, assim dispõe:

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 21 e 22, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização. Veja-se:

Art. 21. Compete à União:

I – (...).

VI -
autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
; (Destaquei).

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre
:

I -
direito
civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

II – (...);

XXI -
normas gerais de organização
, efetivos,
material bélico
, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Negritei).

A Lei Federal n. 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento – deixa expresso que, para a aquisição de arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, comprovar idoneidade moral, ocupação lícita, residência fixa, capacidade técnica e psicológica para o manuseio do armamento.

O artigo 4
o
, da referida Lei Federal, assim dispõe:

Art. 4
o
- Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos;
(Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

Nota-se que, havendo o cumprimento dos requisitos, previstos no dispositivo citado, o interessado poderá adquirir uma arma de fogo, porém, em regra, o porte é proibido, saldo casos expressos previstos em lei (art. 6
o
,
caput
).

No inciso IX do artigo 6
o
do Estatuto do Desarmamento, consta permissão de porte para os integrantes de entidades de desporto, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo. Veja-se:

Art. 6
o
- É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional,
salvo
para os casos previstos em legislação própria e para:

I – (...);

IX –
para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas
, cujas
atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo
, na forma do regulamento desta Lei, observando-se, no que couber, a legislação ambiental. (Destaquei).

Entrementes, ainda que os atiradores desportivos figurem na ressalva prevista no artigo 6
o
, do Estatuto do Desarmamento, a autorização para porte de armas somente pode ser dada pela Polícia Federal e, desde que preenchidos determinados requisitos, conforme dispõe o artigo 10, desta Lei,
in verbis
:

Art. 10.
A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal
e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1º - A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física
;

II – atender às exigências previstas no art. 4
o
desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. (Negritei).

O artigo 9
o
desta mesma norma prevê que o registro e o
porte de trânsito
de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores, é atribuição do Comando do Exército:

Art. 9
o
-
Compete
ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e,
ao Comando do Exército
, nos termos do regulamento desta Lei,
o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores
e de representantes estrangeiros
em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional
. (Destaquei).

Com visto, a questão relativa ao porte de trânsito está devidamente regulamentada pela legislação federal.

Ocorre que a norma impugnada na presente ADI se refere ao porte comum e, como salientado alhures, esta matéria é de competência da União.

Com efeito, a Lei Municipal n. 3.090/2022, do Município de Sinop, ao reconhecer, no seu território,
a atividade dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, como atividade de risco, para fins do art. 10, §1
o
, I, da Lei Federal n. 10.826/2003
, de fato, incorreu em manifesta inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência privativa da União, visto que criou uma presunção automática de “risco da atividade” e da “efetiva necessidade” de porte de armas de fogo para os atiradores desportivos.

A norma municipal, como se vê, intrometeu-se nas atribuições materiais privativas asseguradas à União que é autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico e, ainda, ampliou a possibilidade de acesso ao porte de arma de fogo às pessoas que não estão amparadas por lei federal.

Ademais, observo que, por via transversa, a Câmara Municipal de Sinop usurpou a competência privativa da União, criando a hipótese de isenção de figura penal – possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo –, legislando sobre Direito Penal.

Nessa esteira, é manifesta a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.090/2022, do Município de Sinop, dado que adentrou em matéria da qual não possui competência para legislar, usurpando a competência legislativa da União, prevista nos artigos 21, VI e 22, I e XXI, da CRV, violando, consequentemente, os artigos 3
o
, inciso I e 10,
caput
, ambos da Constituição Estadual.

Corroborando o entendimento, perfilho um julgado do STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR 1.017/2022 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete privativamente à União legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, bem como estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueada aos Estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de conceder porte de arma a agentes públicos ou privados não contemplados na legislação federal (Constituição, arts. 21, VI e 22, I e XXI).
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “
O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo,
ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo” (ADI 5359/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.5.2021). 3. É inconstitucional a lei estadual que concede porte de arma a inativos da carreira dos Agentes Penitenciários e aos Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, por violação manifesta de competência privativa da União. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 7424, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg 19-02-2024, Public 20-02-2024). (Negritei).

Ressalto que este Órgão Especial, ao julgar casos análogos, reconheceu a inconstitucionalidade das normas impugnadas,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.254/2022 DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(N.U 1015296-96.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 15/06/2023, publicado no DJE 10/07/2023). (Destaquei).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VÍCIO FORMAL – MÉRITO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que “Compete privativamente à União legislar sobre [...] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que “a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem” (STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que “no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.

A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022. (N.U 1014826-65.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 17/09/2023). (Negritei).

Por tais considerações, a procedência do pedido é medida impositiva.

Forte nessas razões,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, para declarar inconstitucional a
Lei n. 3.090/2022, do Município de Sinop/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024